Tribunal: STF
Processo: HC 197360
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. APONTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 
    II - In casu, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, pelas peculiaridades da causa, na qual o recorrente foi denunciado pelo tráfico de drogas juntamente com outros 3 (três) réus, com necessidade de intimação do paciente por carta precatória, haja vista que se encontra detido em outra comarca, bem como pela necessidade de nomeação de defensor público para promover sua defesa, tendo em vista que não constituiu advogado para apresentar sua defesa no prazo legal, a qual fora apresentada em 5/3/2020, sem olvidar que um dos codenunciados ainda não fora localizado, conforme consignado pelas instâncias originárias. 
    III - Ademais, deve-se observar a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia do novo coronavírus, atendendo a recomendações do Conselho Nacional de Justiça, no intuito de preservar a saúde dos próprios réus da ação penal originária. 
    IV - Verifica-se, ainda, que o d. juízo de primeiro grau já determinou a conversão do feito em autos digitais ‘a fim de promover a celeridade de seu andamento, tendo em vista tratar-se de ação com réu preso’, estando demonstrado que todos os esforços estão sendo expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, não sendo permitida a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    V - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 27.12.2018, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. O Juízo da Vara Única da Comarca de Trairi/CE, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 128.474, Ministro Felix Fischer, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    8. No caso – para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas –, o fato é que, tal como assentou a autoridade impetrada, “malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, pelas peculiaridades da causa, na qual o recorrente foi denunciado pelo tráfico de drogas juntamente com outros 3 (três) réus, com necessidade de intimação do paciente por carta precatória, haja vista que se encontra detido em outra comarca, bem como pela necessidade de nomeação de defensor público para promover sua defesa, tendo em vista que não constituiu advogado para apresentar sua defesa no prazo legal, a qual fora apresentada em 5/3/2020, sem olvidar que um dos codenunciados ainda não fora localizado, conforme consignado pelas instâncias originárias”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...]
    Quanto ao apontado excesso de prazo para a formação da culpa, insta consignar que o prazo para a conclusão do feito não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. 
    A propósito, esta Corte firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos.
    (...)
    No caso, consoante informações prestadas pelo d. juízo condutor da ação penal originária, tem-se que os trâmites processuais se dão da seguinte forma: 
    ‘O acusado foi preso em flagrante delito no dia 27 de dezembro de 2018, tendo sido apreendido em sua residência 760g (setecentos e sessenta gramas) de maconha e 68 (sessenta e oito gramas) de cocaína, divididas em trouxinhas, além de material para embalagem e comercialização das drogas como sacos de dindin, rolos de papel filme e balança de precisão. 
    Perante a autoridade policial o acusado (...) afirmou que atua como traficante de drogas na região, o que foi ratificado em audiência de custódia, oportunidade em que assumiu também a propriedade de todo o material entorpecente encontrado em sua residência. 
    Por estes motivos, visando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, por ocasião da audiência de custódia em 15/01/2019, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva para (...), e concedida a liberdade provisória para os outros três acusados. 
    A denúncia foi oferecida em 20/02/2019 e em 28/02/2019 determinou-se a notificação dos acusados para apresentação de defesa. 
    Apenas o réu (...) não foi encontrado. 
    Os demais acusados foram pessoalmente notificados por mandado judicial, sendo expedida Carta Precatória para a notificação de (...), o qual encontra-se recolhido em Itaitinga-CE.
     As defesas de (...) e (...) foram apresentadas em 25/04/2019. 
    A Carta Precatória de notificação do réu (...) foi devidamente cumprida, sendo juntada aos autos em 19/08/2019. 
    O prazo para apresentação de defesa transcorreu em branco, e por este motivo foi nomeada a Defensoria Pública para acompanhar e promover a defesa do referido réu, sendo apresentada a defesa de (...) em 05/03/2020. 
    Foi determinada a vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca do paradeiro do réu não encontrado (...). 
    O processo que tramitava sob a forma física foi tomado digital a fim de promover a celeridade de seu andamento, tendo em vista tratar-se de ação com réu preso. 
    Os autos aguardam retomo do Ministério Público” (fls. 152-153, grifei). 
    Por oportuno, transcrevo ainda o seguinte excerto do v. acórdão vergastado, no que concerne ao trâmite da ação penal originária: 
    ‘Consta dos autos que o paciente, em 14 de dezembro de 2018, fora abordado por equipe policial em sua residência, onde estava com outras três pessoas, ocasião em que foi encontrada a quantidade de 760g (setecentos e sessenta gramas) de maconha e 68g (sessenta e oito gramas) de cocaína. Em razão disso, o paciente foi preso e autuado em flagrante delito como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva. 
    Com a presente ação mandamental, objetiva a impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. 
    [...] 
    Na hipótese vertente, extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.12.2018, juntamente com mais três acusados, pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada em 15.01.2019. 
    O Ministério Público ofereceu a denúncia em 20.02.2019, logo após, em 28.02.2019 a autoridade impetrada determinou a notificação dos acusados para a apresentação das defesas. Foi informado pelo magistrado que apenas o réu (...) não foi encontrado. 
    Os acusados (...) e (...) apresentaram resposta à acusação em 25.04.2019, no entanto, o paciente da presente ação não apresentou sua defesa dentro do prazo determinado, sendo assim, a Defensoria Pública ofereceu a devida defesa técnica em 05.03.2020. 
    A autoridade impetrada abriu vistas ao Ministério Público para que o membro do parquet se manifeste a respeito do acusado não encontrado (...). O processo aguarda a realização de expedientes. 
    Nesse contexto, não está configurado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto a segregação cautelar do paciente perdura por 01 (um) ano e 03 (três) meses e o feito tem curso regular, compatível com as peculiaridades do caso, mormente a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de cartas precatórias, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional’ (fls. 87-90, grifei). 
    Depreende-se, pois, das transcrições em linhas volvidas, por mais uma oportunidade, que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica em razão das peculiaridades da causa, na qual o recorrente foi denunciado pelo tráfico de drogas juntamente com outros 3 (três) réus, com necessidade de intimação do paciente por carta precatória, haja vista que se encontra detido em outra comarca; bem como pela necessidade de nomeação de defensor público para promover sua defesa, tendo em vista que não constituiu advogado para apresentar sua defesa no prazo legal, a qual fora apresentada em 5/3/2020, sem olvidar que um dos codenunciados ainda não fora localizado, conforme consignado pelas instâncias originárias. 
    Cumpre ressaltar, ainda, que o d. juízo de primeiro grau já determinou a conversão do feito em autos digitais ‘a fim de promover a celeridade de seu andamento, tendo em vista tratar-se de ação com réu preso’, estando demonstrado que todos os esforços estão sendo expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível. 
    Ademais, deve-se observar a suspensão dos prazos processuais e atos presenciais em razão da pandemia do novo coronavírus, atendendo a recomendações do Conselho Nacional de Justiça, no intuito de preservar a saúde dos próprios réus da ação penal originária. 
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito está seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.” (Grifos acrescentados) 
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator